Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RESCISÃO E DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. LEGALIDADE. MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula no 335 do c. STJ, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”.
2. Além de o contrato de locação afastar, expressamente, a possibilidade de retenção e indenização por benfeitorias, a alegação feita pelo Sublocatário/Apelante, na Reconvenção, no sentido de que o Sublocador/Agravado teria anuído verbalmente com a realização das benfeitorias, não está acompanhada de qualquer indício de prova capaz de infirmar a expressa disposição contrária no contrato.
3. Embora seja possível a existência de contrato verbal, no caso dos autos, em que se pleiteia a retenção por benfeitorias úteis, em relação à qual a legislação e a jurisprudência exigem autorização expressa do Locador, a prova testemunhal quanto à existência de autorização verbal para a realização das benfeitorias apenas seria admitida como subsidiária ou complementar de prova escrita (CC, art. 227, parágrafo único, e CPC/15, art. 444), inexistente no feito.
4. Apelação conhecida e não provida.